Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM DEFICIÊNCIA. OPÇÃO PELA AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE 20H PARA 40H CIENTE DA DEFICIÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
II. Servidor público distrital que, ciente da deficiência do filho, opta pelo aumento da jornada de trabalho de 20h para 40h semanais, não tem direito subjetivo à redução da carga horária prevista no artigo 61, inciso II e § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, salvo se retroceder nessa escolha, tendo em vista o óbice contido no artigo 3o, inciso III, do Decreto Distrital 25.324/2004.
III. Recurso conhecido e desprovido.